Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 233710585, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0006064-90.2015.8.07.0014, proposta em face de GUARAPARQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIOS LTDA e JOSEIDA BATISTA DE MATOS (agravados/executados), que indeferiu o pedido de penhora de valores no sistema SISBAJUD, sob a fundamentação de que tal diligência fora realizada em menos de 1 (um) ano. Em suas razões recursais (ID 72035520), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, na tentativa de localizar bens do executado, solicitou a pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha, mas que, contudo, os pedidos foram indeferidos pelo Juízo a quo. Alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é possível a reiteração das pesquisas aos sistemas do juízo desde que transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano, conforme pontuado pelo magistrado a quo, mas que, no entanto, conforme se verifica da certidão de ID n° 182011206, dos autos de origem, houve parcial bloqueio nas contas em nome da executada, JOSEIDA BATISTA DE MATOS, valor este que foi, posteriormente, transferido para a conta do exequente, tendo em vista o parcial acolhimento das impugnações apresentadas. Argumenta que, ademais, se trata de valor considerável, ainda que não suficiente para a quitação total do débito, pois, conforme se verifica, foi alcançada a monta de R$ 16.677,75 (dezesseis mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e que, portanto, não se mostra razoável o indeferimento do pedido sob o fundamento de ausência de alteração patrimonial da parte executada, eis que a medida se mostrou eficaz. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Preparo (72035523). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores no sistema SISBAJUD, sob a fundamentação de que tal diligência fora realizada em menos de 1 (um) ano. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.